Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que havia rejeitado a impugnação da executada quanto à aplicação da taxa de juros moratórios durante período regido pelo Código Civil de 1916. A embargante alega omissão do julgado em relação ao pedido de suspensão do feito em razão de hasta pública em curso na carta precatória, bem como quanto à condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios diante do alegado excesso de execução. Postula, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de suspensão do feito;
(ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor da embargante;
(iii) avaliar se são cabíveis honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de suspensão do feito foi expressamente apreciado em decisão monocrática anterior ao julgamento colegiado do agravo, que deferiu o sobrestamento até a sessão, tornando-se prejudicado após o julgamento. Assim, não há omissão a ser sanada.
4. Não houve reconhecimento de excesso de execução no acórdão embargado, mas apenas a cassação da decisão homologatória dos cálculos, com retorno dos autos ao juízo de origem para reexame da controvérsia, não se configurando situação que justifique a fixação de honorários advocatícios.
5. A fixação de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência de condenação anterior em honorários, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há sucumbência que justifique sua fixação em sede recursal.
6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática que defere pedido de suspensão do feito antes do julgamento colegiado afasta a alegação de omissão sobre o tema no acórdão final.
2. A ausência de condenação anterior em honorários advocatícios impede a fixação de honorários sucumbenciais recursais.
3. A rejeição de Embargos de Declaração é medida cabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 85.